Tribunal: TJDFT
Processo: 0705473-07.2021.8.07.0005
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. VÍCIOS INTRÍNSECOS INEXISTENTES NA DECISÃO ORA REVISTA. DEVIDAMENTE EXPLICITADAS AS RAZÕES DO CONVENCIMENTO. ASSOCIAÇÃO QUE OFERTA PROTEÇÃO VEICULAR: PRESTADORA DE SERVIÇOS. QUESTÃO DE DIREITO MATERIAL DIRIMIDA À LUZ DAS NORMAS PROTETIVAS DO CDC. EMBARGOS REJEITADOS.

I. A parte embargante sustenta a existência de omissões na decisão colegiada ora revista, no que concerne à natureza jurídica da COOPEVAT, quando deixou de analisar a questão da responsabilização e do mutualismo, a violar os arts. 3o e 4o, caput e inciso I da Lei 5.764/71.
II. Não constatado o alegado vício no acórdão originário que, a par de confirmar a sentença de parcial procedência dos pedidos formulados pela parte ora embargada (Lei 9.099/95, art. 46), elencou pormenorizadamente as razões de convencimento, a prevalecer a conclusão jurídica contrária aos interesses da ora embargante: a questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC, uma vez que a associação que oferta proteção veicular é fornecedora de serviço (Precedentes do TJDFT: 2a Turma Cível, acórdão 1280718, DJE: 1o.10.2020; 6a Turma Cível, acórdão 1108557, DJE: 31.7.2018; 7a Turma Cível, acórdão 1070688, DJE: 15.02.2018; 1a Turma Recursal, acórdão 1110710, DJE: 09.8.2018; 3a Turma Recursal, acórdão 1215889, DJE: 21.11.2019 – item III da ementa ora revista).
III. No mais, o julgado rnão está obrigadoa responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (EDcl no MS 21.315/DF, TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 15/06/2016).
IV. A ratio essendi dos embargos declaratórios é simplesmente corrigir o defeito intrínseco da decisão, e não podem ser utilizados para refutar argumento jurídico que não satisfaz a pretensão do recorrente, cujo inconformismo revela interesse em rediscutir o mérito e modificar o entendimento do colegiado.
V. Ausente demonstração de qualquer defeito intrínseco ao acórdão, devida e suficientemente fundamentado (art. 48 da Lei 9.099/95 c/c CPC, art. 1.022, I e II).
VI. Por fim, nos termos do art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade
VII. Improvidos os embargos declaratório